Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-78.2023.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000014-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GRIZOLINO LUIZ BORGES NETO - CPF: 024.997.561-01 (RECORRIDO), GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO - CPF: 043.575.051-86 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE), CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 02.671.743/0001-19 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:
1000014-78.2023.8.11.0001

Origem: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Recorrido(s): GRIZOLINO LUIZ BORGES NETO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 26/06/2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – COMPROVAÇÃO DE CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – LASTRO PROBATÓRIO NÃO IMPUGNADO – INSCRIÇÃO DEVIDA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso da parte Reclamada conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interpostos contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais.

A Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela improcedência da ação, haja vista restar demonstrada a existência da cessão de crédito, bem como da origem dos débitos.

A Recorrida, em suas contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada juntou contrato devidamente assinado, acompanhado de cópia do documento pessoal da parte autora (RG), além de faturas que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto, demonstrando, assim, a origem da dívida junto a empresa cedente.

Comprovou ainda a cessão de crédito por meio de certidão cartorária encartada no ID 168569651, desincumbindo-se, destarte, do ônus que lhe competia.

Saliento, sobre o lastro probatório, a parte autora nada se manifestou no momento oportuno, deixando transcorrer in albis o prazo para apresentar impugnação a contestação.

Assim, caberia ao Consumidor demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento do débito, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Registro que, sobre a alegação de ausência de notificação, ressalto ainda que esta não tem o condão de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação de seu crédito, dentre eles o próprio registro no rol de inadimplentes.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. FALTA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. EFEITOS.

1. Ação declaratória de inexistência de dívida movida pelo devedor contra o cessionário, objetivando a declaração de inexistência de dívida e a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes, por não lhe ter sido comunicada a cessão de crédito.

2. A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que a cessão de crédito é ineficaz em relação ao devedor, enquanto não lhe for notificada.

3. Fica assim liberado o devedor que efetue o pagamento diretamente ao antigo credor (cedente), não sendo obrigado a repeti-lo novamente ao cessionário.

4. Entretanto, a ausência de notificação quanto à cessão de crédito não tem o condão de liberar o devedor do adimplemento da obrigação ou de impedir o cessionário de praticar os atos necessários à conservação do seu crédito, como o registro do nome do inadimplemente nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Inteligência do enunciado normativo do art 290 do CC.

6. Precedentes do STJ.

7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp nº 1.401.075, Terceira Turma, Min. Rel. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, julgado em 08.05.2014)

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU PROVIMENTO ao recurso
para reformar a sentença combatida, e nos moldes do artigo 487, inciso I, do Novo CPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem custas ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023